Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-82.2021.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-82.2021.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (AGRAVADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– A
ÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No.
1000177-82.2021.8.11.0048

AGRAVANTE:
EDNELSON ZULIANI BELLO

AGRAVADOS:
BERTE FLORESTAL LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
EDNELSON ZULIANI BELLO
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 153056654), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo mesmo, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que
a
decisão monocrática realmente se vê compreendida de premissas equivocadas porquanto “
tanto o recurso tal como originalmente interposto apresenta doze laudas de razões e contém toda a matéria necessária para a veiculação da pretensão posta sob apelação, como o arquivo posteriormente apresentado em momento algum requer substituição daquela peça (primeva) por esta última (cronologicamente), de caráter informativo” (sic).

Assevera que “
as petições que sucederam cronologicamente o Recurso de Apelação mais não fizeram do que estabelecer comentários sobre o quanto já havia sido exposto na peça madrugadora, agora a título meramente informativo. Nessa esteira, a Apelação promovida, tal como interposta, já trouxe em seu bojo todas as matérias necessárias à revisão/reforma da R. Sentença de 1o grau
” (sic).

Aduz que “
a peça madrugadora de apelação, tal como aviada, contém em si todos os elementos de inconformismo e consequente pedido de retificação da decisão de primeiro grau, necessários ao seu conhecimento e provimento, de acordo com a atual sistemática processual
” (sic).

Defende que “
a sistemática processual atual, bem como as jurisprudências que a precederam e a sucederam reclamam o conhecimento da apelação tal como veiculada nestes autos, importante relembrar que as jurisprudências colacionadas na r. decisão monocrática que negou conhecimento à apelação retratam situações de fato que em muito se distanciam da hipótese presente
” (sic).

Pontua que “
a Decisão de primeiro grau combatida na apelação, caso venha a vingar, terá o condão de promover a impunidade e mais do que condescendência, verdadeira conivência com o injusto e com o crime (de estelionato e falsidade ideológica)”
(sic).

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja o presente Recurso processado nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 134-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, e, a posteriori, seja reconsiderada a R. Decisão monocrática, para que seja conhecida a Apelação e, uma vez conhecida, seja lhe concedido provimento.

Contraminuta ofertada pela agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno a
EDNELSON ZULIANI BELLO
almeja a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível.

Para tanto, aponta a agravante o desacerto da decisão agravada, ao fundamento de que, em suma, a Apelação promovida, tal como interposta, já trouxe em seu bojo todas as matérias necessárias à revisão/reforma da R. Sentença de 1o grau e que a segunda peça somente fora de caráter informativo, não devendo conduzir ao não conhecimento do apelo.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, o
apelante no Id. 133459172 apresentou inicialmente apenas um esboço/rascunho ainda em fase de elaboração, peça esta que sequer estava concluída.

Registra-se, por oportuno, que em 20/06/2022 (Id. 133459175), ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso que se encerrou em 14/06/2022, a parte pugna pela substituição da peça recursal ao argumento de equívoco na juntada da anterior, ainda em elaboração.

Em que as alegações do agravante de que não pediu a substituição da peça anteriormente apresentada é certo que rogou pela juntada do arquivo correto posteriormente ao mencionar “
verifica-se que o arquivo da petição anexado aos autos não foi o arquivo finalizado, mas apenas um esboço/rascunho ainda em fase de elaboração. Por esta razão, primeiramente,
roga-se pela juntada do arquivo correto”.

Assim, considerando que a peça anteriormente apresentada não apresentava os requisitos formais para sua apreciação, é certo que a peça posteriormente apresentada como “arquivo correto”, visava aditar a primeira, não havendo se falar em caráter meramente informativo.

Assim, nenhum reparo a fazer no
decisum
que não conheceu do recurso interposto.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria aqui tratada:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal.

2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ADITAMENTO AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE
- NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO LEGAL - CAMBIAL QUE NÃO CIRCULOU – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Interposta a apelação, é vedado à parte aditá-la, mesmo dentro do prazo que ainda sobejaria, por restar caracterizada a preclusão consumativa, de modo que a complementação ao recurso não dever ser conhecida.

2. Independentemente de se tratar de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, certo é que não pairam dúvidas acerca do fato de que a nota promissória que lastreia a ação de execução foi emitida para a cobrança dos honorários advocatícios pactuados. 3. Assim, inexorável a nulidade da referida cambial, ante a expressa proibição à sua emissão para o fim almejado, a teor do que dispõe o art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, com o que a extinção do feito executivo é medida que se impõe. 4. Ademais, extrai-se dos autos evidente controvérsia acerca da causa subjacente, que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa a ação de execução, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente, com o que resta afastada a executividade do título em questão, dada a sua acessoriedade”.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00174598420158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/07/2018) – Grifei.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso, sendo desnecessário, inclusive, oportunizar prazo para sanar o vício.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”
(N.U 0015076-70.2014.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Grifei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023